Tribunal: TJSP
Processo: 1026188-62.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Ação de arbitramento de alugueres – Extinção, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir em juízo de primeiro grau – Ausência de conclusão do inventário que não obstou a propositura do presente feito – Litigantes que são os únicos herdeiros da de cujus – Ausência de controvérsia de que cada parte possui porções iguais dos direitos aquisitivos sobre o bem – Desconstituição da sentença

Ementa:
Ação de arbitramento de alugueres – Extinção, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir em juízo de primeiro grau – Ausência de conclusão do inventário que não obstou a propositura do presente feito – Litigantes que são os únicos herdeiros da de cujus – Ausência de controvérsia de que cada parte possui porções iguais dos direitos aquisitivos sobre o bem – Desconstituição da sentença – Avaliação do tema pelo colegiado, art. 1.013, §§ 1.o e 3.o, do Código de Processo Civil – Utilização exclusiva do imóvel comum por um dos herdeiros/condôminos – Dever do réu de ressarcir a autora pelos frutos civis gerados, na proporção de 50%, art. 1.326 do Código Civil – Arbitramento do valor na fase de liquidação de sentença – Sentença reformada – Inversão da disciplina da sucumbência, observada eventual benesse da gratuidade – Recurso provido.